Tribunal: TJMT
Processo: 1020315-20.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020315-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 730.185.111-15 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ROBERTO DONIZETI DE OLIVEIRA - CPF: 693.354.511-34 (AGRAVADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (PROCURADOR), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (PROCURADOR), WARLLEY NUNES BORGES - CPF: 053.381.946-60 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020315-20.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os
embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC).

A
concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020315-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: EVERTON DIEGO RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: ROBERTO DONIZETI DE OLIVEIRA
PROCURADOR: DANIEL MELLO DOS SANTOS, VITOR LIMA DE ARRUDA, WARLLEY NUNES BORGES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Everton Diego Ribeiro da Silva
, contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução opostos contra
Roberto Donizete de Oliveira
.

Sustenta o excesso de execução e a ausência da força executiva do termo de confissão de dívida, porque desprovido da assinatura de 2 testemunhas.

Alega que a nota promissória foi utilizada para garantir o contrato, o que desnaturou a sua natureza cambial.

Realça que o prosseguimento da ação executiva trará inegáveis danos com o comprometimento do resultado útil do processo. Reforça que demonstrou a necessidade do deferimento do efeito suspensivo.

Requer em antecipação de tutela, que seja atribuído o efeito suspensivo nos embargos à execução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja atribuído o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Liminar indeferida. (id 110405992)

Contraminuta (id 114916969). Argui inicialmente que o agravante não preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária. No mérito, aduz que o agravante não aponta exatamente em que se sustenta o excesso de execução. Assevera que o instrumento de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial com liquidez, certeza e exigibilidade. Realça que já se encontra pacificado na doutrina e jurisprudência que a força executória da nota promissória subsiste mesmo que vinculada a contrato de confissão de dívida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020315-20.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

De início, rejeita-se o pedido de indeferimento da assistência judiciária ao agravante. O agravado não trouxe elementos para a reforma da decisão que deferiu o benefício em favor do agravante para este recurso.

Pois bem. Busca o agravante, Everton Diego Ribeiro da Silva, a reforma da decisão a fim de que os Embargos à Execução que move em desfavor de Roberto Donizete de Oliveira, seja recebido com efeito suspensivo.

No caso, o agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial lastreada em nota promissória vinculada ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Consta que o agravante assinou em 13/08/2019 o Instrumento Particular de Confissão de Dívida no valor de R$ 167.000,00, que deveria ser pago em 4 parcelas mensais e sucessivas, sendo emitidas 4 notas promissórias.

De acordo com o credor, ora agravado, as 3 primeiras parcelas foram pagas, restando inadimplente a última parcela do contrato no importe de R$ 107.000,00, com vencimento em 30/12/2019.

O devedor, ora agravante, defende a tese do excesso de execução e da ausência de força executiva do termo de confissão de dívida, em razão da ausência de assinatura de 2 testemunhas, bem como que a utilização da nota promissória para garantir o contrato desnatura a natureza cambial do título.

Os embargos foram recebidos sem o efeito suspensivo.

Conforme o disposto no art. 919, parágrafo 1º, do CPC/2015, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a relevância dos fundamentos, a possibilidade de o prosseguimento da execução causar ao executado dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MÉRITO DO INCIDENTE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo, apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, parágrafo 1º, do CPC/2015.

Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido.

Recurso desprovido”.
(N.U 1002313-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, CPC/2015 - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

1- A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS do art. 919, §1º, CPC/2015, a saber: relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

2- Ausentes os requisitos legais, mormente no que se refere à garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente e à probabilidade do direito, deve-se indeferir o pedido de efeito suspensivo.

3. Recurso conhecido e provido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.018446-3/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020)

No caso, o Magistrado entendeu que:

“...
não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas e nem mesmo o periculum in mora que ensejam a tutela pleiteada, pois a narrativa apresentada pela parte embargante é de natureza genérica e sem comprovação cabal, se limitando apenas a repisar a dificuldade econômica da empresa e a atual situação pandêmica do mundo.”

Com efeito, as razões as razões do recurso não trazem elementos aptos a modificar a decisão agravada. Assim se diz, porque não foram preenchidos os requisitos para a tutela postulada, seja em razão da natureza genérica da narrativa, seja porque os argumentos de eventual vício no título desafiam a instrução do processo, seja ainda, porque não se visualiza exatamente o prejuízo com o prosseguimento da execução.

Aliás, cumpre registrar que em relação à possibilidade de ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação, justificadora da excepcional atribuição de efeito suspensivo, essa não se confunde com os simples efeitos naturalmente inerentes à execução.

Soma-se o fato de que não há notícia de que o agravante garantiu a execução, nos termos do art. 919, §1º do CPC.

É o caso, portanto, de manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para os embargos à execução.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022